Tribunal: TJMT
Processo: 1000628-05.2022.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000628-05.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DIAS MOTA - CPF: 351.227.652-00 (APELANTE), LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - CPF: 890.907.721-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO/EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRE – DESCABIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) É desnecessária a realização da prova pericial grafotécnica e/ou documentoscópica, quando o acervo documental colacionado aos autos permite concluir pela inexistência de fraude na contratação.(...)(N.U 1001114-94.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)

“(...) Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples. (N.U 1013785-37.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
MARIA APARECIDA DIAS MOTA

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e débito C/C indenização por danos morais e materiais C/C tutela provisória de urgência n. 1000628-05.2022.8.11.0006, proposta em desfavor do
BANCO BMG S/A,
que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros de remuneratórios pela taxa média de mercado à época da contratação, bem como restituir os valores descontados em excesso, de forma simples, condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A Apelante aduz, em síntese, que teve seu direito de defesa cerceado, ante a limitação probatória, vez que o magistrado
a quo
entendeu pela desnecessidade de perícia grafotécnica, destacando a diferença nas assinaturas apostas no contrato e em seus documentos pessoais.

Requesta a “realização da perícia grafotécnica e pela reforma da referida sentença para reconhecer a inexistência do negócio jurídico e inexigibilidade dos débitos imputados a Recorrente através de contratos fraudulentos.”

Sustenta o direito de repetição de indébito em dobro, frente a cobrança indevida de valores, bem como faz jus ao recebimento de indenização por danos de ordem moral, vez que celebrado de cartão de crédito não solicitado pela Apelante, “retirando valores da aposentadoria da Recorrente, expondo a Autora a um constrangimento ilegítimo”.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, para “determinar realização da perícia grafotécnica e pela reforma da referida sentença para reconhecer a inexistência do negócio jurídico e inexigibilidade dos débitos imputados a Recorrente através de contratos fraudulentos bem como requere a condenação da Recorrida a indenizar a Recorrente à título de danos morais, fixando o montante a ser pago no
quantum
máximo previsto pela Lei.” (SIC)

Pugna ainda pela condenação do Apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Nas contrarrazões, o Apelado requesta o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA

Em suas razões de recurso a Apelante aduz que teve seu direito de defesa cerceado, uma vez que não reconhece o pacto que originou os descontos em seu benefício, tendo seu pedido de realização de perícia grafotécnica indeferido pelo Juízo
a quo
.

Contudo, pelo que se extrai dos autos, de fato, a produção de tal prova não se mostrava necessária, conforme consignado no
decisum
recorrido, uma vez que além da similitude das assinaturas, outras elementos como documentos pessoais da Apelante que acompanharam o contrato e o comprovante de transferência de valores para sua conta bancária, assim consignado na sentença:

“(...) Acerca do contrato acostado, a parte autora refutou a assinatura nele subscrita, dizendo ser falsa.

Contudo, pelo que consta dos autos, as assinaturas gravadas nos contratos e documentos pessoais da autora são similares, sendo que a comprovação de transferência do valor reforça a legitimidade da avença, de modo que não se evidencia a fraude alegada, dispensando-se a realização de perícia grafotécnica. (...)” (ID. 162797650 - Pág. 4)

Importa destacar que o Juiz é o destinatário das provas, cabendo ao mesmo avaliar a necessidade ou desnecessidade de produção de prova requerida pelas partes, ou ainda, que entender pertinente ao deslinde do feito.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – ELEMENTOS DE PROVA DE EVIDENCIAM A LETIGIMIDADE DA CONTRATAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEMA 1.061/STJ - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

É desnecessária a realização da prova pericial grafotécnica e/ou documentoscópica, quando o acervo documental colacionado aos autos permite concluir pela inexistência de fraude na contratação.

O Tema 1.061 do STJ não impõe à casa bancária a realização de perícia grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura do consumidor, porquanto admite que seja constatada por outros elementos de prova.

Uma vez comprovada a relação jurídica, alicerçadora dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor, inviável o acolhimento do pedido de declaração da inexistência de débito pretendido.

(N.U 1001114-94.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO - MÉRITO

A Apelante se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, argumentando que não firmou o contrato discutido nos autos, ensejando a contratação indevida a condenação da Apelada ao pagamento indenização por danos morais e repetição de indébito em dobro.

A ação foi proposta pela Apelante, pleiteando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício, afirmando ser produto de fraude. Requestou, alternativamente, caso comprovada a contratação de cartão de crédito consignado, a readequação/conversão para empréstimo consignado.

O pleito autoral foi julgado parcialmente procedente, contando a sentença como seguinte fundamento e dispositivo:

“(...)Apesar das considerações acima, na hipótese não é possível à parte autora vislumbrar a quantidade de parcelas a serem cobradas, o termo final da quitação da dívida, ou mesmo se o valor do pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito seria suficiente para quitar o financiamento decorrente do poder de compra.

Em outros termos, o que se percebe, na verdade, é que o pacto firmado gera uma dívida impagável, tendo em vista que a taxa de juros aplicada consome todo o valor da prestação consignada e impede a amortização do principal, projetando, inclusive, um aumento constante da dívida, o que se mostra extremamente onerosa à parte autora.

Nesse contexto, não se pode afirmar que a demandante tinha ciência de que estava firmando um contrato de cartão de crédito consignado. (...)

Deve ser considerado, ainda, que a autora tinha ao seu alcance modalidade de empréstimos com desconto em folha, com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, os quais, como cediço, é o mais caro do mercado, sendo de se estranhar que fez opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito, como quer fazer crer o banco. (...)

De tal sorte, tem-se que no caso dos autos a autora demonstrou ter sido ludibriada pela instituição financeira, já que o pacto em tela tinha todas as características de um empréstimo e não de um cartão de crédito, modalidade manifestamente desvantajosa à parte. (...)

a) JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela autora, para: 1) determinar a conversão do contrato de cartão de crédito juntado em Id. 77322857 em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação, bem como para condenar o banco à restituição dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação, competindo na fase de liquidação de sentença a verificação de valor a ser restituído na forma simples à autora, com juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto e 2) Não acolher o pedido de danos morais, conforme fundamentação alhures; extinguindo-se o feito com resolução de mérito, forte no art. 487, I do CPC;

b) Condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação; (...)” (ID. 162797650).

A Apelante nega que tenha firmado contrato com o banco Apelado, aduzindo que o contrato discutido foi firmado sem seu consentimento/autorização.

O banco requerido apresentou cópia do contrato firmado entre as partes, sendo induvidosa a existência de negócio entre elas. O contrato firmado é nominado como “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG S.A. e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” (ID. 162795782 - Pág. 1/3). O r. magistrado
a quo
entendeu que o pacto não dispunha de informações suficientes para que o consumidor verificasse que se tratava de contratação de cartão de crédito consignado, razão pela qual entendeu pela procedência parcial da demanda, para converter em empréstimo consignado.

Entretanto, frente aos elementos probatórios identificou a induvidosa intenção da Apelante em firmar contrato de empréstimo consignado junto à Apelada e acertadamente entendeu pela repetição de indébito na forma simples e pela inexistência de danos morais, frente a ausência de demonstração dos danos suportados, vez que a cobrança indevida por si só não enseja a reparação de danos.

Acerca do tema,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples. (N.U 1013785-37.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023)

Destarte, não demonstrado dano moral alegado pela Apelante ou se depreendendo a má-fé a ensejar a repetição de indébito em dobro, a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023